Tribunal: TJMT
Processo: 43150-84.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0043150-84.2019.811.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS
FINANCEIROS
Recorrido(s): EDMILSON CONCEIÇÃO SANTOS
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 28/05/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM
SCPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO
COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) –
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR O DANO MORAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a
incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da
dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da
empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.
Diante da inexistência de provas da origem do débito entre a
parte Reclamante e a Cedente que gerou o objeto de cessão de
crédito, a negativação foi realizada indevidamente.
Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a
restrição apontada.
No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a
existência de restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385,
do STJ.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Em síntese, alega a parte Recorrida que teve seu nome inscrito no
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Ré, no valor de R$ 2.678,32
(dois mil seiscentos e setenta oito reais e trinta dois centavos).
Em sua defesa, a parte Recorrente alegou que a dívida é legítima,
assim como a restrição apontada, uma vez que tratam-se de crédito de “Banco
Central do Brasil”, que foi cedido a Ativos S/A.
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
ação proposta, nos termos abaixo:
Pelo exposto, proponho:
1. rejeitar a preliminar arguida;
2. julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial
para, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para;
a. declarar a inexistência do débito de R$ 2.678,32 (dois mil, seiscentos
e setenta oito reais e trinta dois centavos);
b. determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie
a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob
pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a
parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o
cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ);
c. condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida
monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data
(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês,
sem capitalização, a partir do evento danoso (mov. 1.5 ?
24/09/2016) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54
e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Sustenta
que a cessão é válida. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar
integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos
requerimentos iniciais e pela aplicação da Súmula 385 do STJ, trazendo histórico de
restrições do autor.
A parte Recorrida nas contrarrazões refutou in totum os
argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
A sentença proferida deve ser parcialmente reformada.
A parte autora se insurge em juízo questionando a legalidade da
restrição de seu nome apontada nos órgãos de restrição ao crédito, uma vez que
desconhece tal dívida.
A parte Recorrente não trouxe documento algum para provar
a negativação em nome do autor, do suposto crédito, referente ao contrato de
do Banco do Brasil.
Portanto, não havendo provas da origem do débito, deve ser
declarada a ilegalidade da restrição.
Motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença no tocante a
declaratória de inexistência do débito discutido nos autos de R$ 2.678,32 (dois mil
seiscentos e setenta oito reais e trinta dois centavos).
No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais,
uma vez que a parte Recorrida registra em seu nome outra restrição pretérita,
aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Nas razões recursais, a ré junta Histórico de restrições do
autor, onde consta inscrição anterior, em face de TELEFÔNICA, sendo
inscrição anterior e fora excluída posteriormente a inscrição discutida nestes
autos. Vejamos:

Ressalto ainda que, a referida inscrição acima exposta, fora
julgada improcedente, conforme consulta pelo CPF do autor no sistema
PROJUDI pelo feito 8064360-60.2016.811.0001.
Sendo assim, quando de sua inclusão, o Recorrido já possuía
apontamento anterior, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar
parcialmente a sentença combatida, apenas para EXCLUIR a indenização por danos
morais, ante a ocorrência da Súmula 385 do STJ.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator